Tribunal: TJSP
Processo: 0000919-64.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Furto – Apelo do MP – Penas-base elevadas pela comprovada má antecedência, considerando-se também condenações indicativas da reincidência, igualmente reconhecida – Ofensa à Súmula 241 do STJ – Redução do acréscimo – "Reformatio in melius".
2. Recidiva – Aumento integralmente compensado com a confissão – Ratificação – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do

Ementa:
1. Furto – Apelo do MP – Penas-base elevadas pela comprovada má antecedência, considerando-se também condenações indicativas da reincidência, igualmente reconhecida – Ofensa à Súmula 241 do STJ – Redução do acréscimo – "Reformatio in melius".
2. Recidiva – Aumento integralmente compensado com a confissão – Ratificação – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente.
3. Semi-imputabilidade – Aplicação correta do redutor máximo – Dependência química grave, apurada pericialmente.
4. Regime – Fechado imposto pela reincidência – Agravante, ante a aplicação de corporal não superior a quatro anos, só impedia o aberto – Alteração para o semiaberto, suficiente apesar da má antecedência.
5. Substituição – Cabimento – Medida socialmente recomendável – Imposição de limitação de fim-de-semana, vedada a prestação de serviços à comunidade pelo baixo patamar da sanção (art. 46 do CP).